Tribunal: TJSP
Processo: 1039892-36.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ICMS. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE RESERVA DE DEMANDA OU POTÊNCIA ELÉTRICA. Pleito de incidência do tributo apenas sobre o efetivo consumo de energia. Excedente disponibilizado e não usufruído que não deve integrar a base de cálculo do ICMS, pois a operação de

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE ICMS. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE RESERVA DE DEMANDA OU POTÊNCIA ELÉTRICA. Pleito de incidência do tributo apenas sobre o efetivo consumo de energia. Excedente disponibilizado e não usufruído que não deve integrar a base de cálculo do ICMS, pois a operação de mercadoria corresponde à parcela de energia efetivamente consumida. Súmula 391 do STJ e Tema 176 do STF. Todavia, necessário ressaltar que, em fase de liquidação, seja verificado o valor dos creditamentos escriturais de ICMS já aproveitados, evitando-se a repetição em duplicidade e o enriquecimento sem causa. Pedido subsidiário acolhido. Sentença de procedência mantida, com observação.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.